Tribunal: TJDFT
Processo: 0714841-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TERCEIRO FRAUDADOR. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas à obrigação de fazer, indenização por danos materiais e morais. Em suas razões recursais, o autor reafirma os fatos narrados na inicial e discorre que o réu falhou na prestação do serviço ao creditar valores em conta corrente fraudulenta.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 45017041). Custas e preparo recolhidos (Id. 45504072). Contrarrazões apresentadas, alegando ilegitimidade passiva e pugnando pela manutenção da sentença (Id. 45017046).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrido em contrarrazões. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrente atribui ao recorrido a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O autor narra na inicial que sofre cobrança do réu por contrato de empréstimo cujo valor foi depositado em conta de terceiro, agência da CEF, localizada na cidade de Altos, no Piauí. O réu afirma que o valor do contrato foi depositado em conta bancária de titularidade do autor na CEF.
6. Pelo que se tem dos autos, um terceiro abriu conta poupança em nome do autor, sem seu consentimento e autorização, perante a CEF, para receber o valor do contrato de empréstimo, tendo o valor sido transferido por PIX para terceira pessoa no mesmo dia. Nas razões recursais, o autor afirma que nunca forneceu os dados dessa conta ao recorrido. A fraude bancária é incontestável entre as partes.
7. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença merece reforma.
8. A transferência para conta bancária de titularidade do autor é fato incontroverso e provado pelo réu (ID 45017034). Acontece que não consta nos autos qualquer informação de que o autor estava ciente de que os valores estavam sendo transferidos para tal conta. O contrato anexado pelo réu não possui qualquer assinatura ou ciência pelo autor (ID 45017033). O envio de documentos, dados pessoais e até foto de selfie não indica que o autor estava ciente do depósito nessa conta bancária, criada dias antes de receber o depósito (ID 45016945).
9. Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
10. Portanto, diante da ausência de comprovação de que o autor realmente estava ciente de que o depósito seria feito em conta bancária da Caixa, localizada em outro Estado, o feito merece provimento em relação aos danos materiais e à obrigação de fazer de suspender descontos na folha de pagamento do autor, seja em razão da ausência de transparência e informação na relação de consumo, em razão da ausência de documentação probatória para modificar ou extinguir o direito do autor ou, ainda, em razão da responsabilidade por fortuito interno e da responsabilidade objetiva instituída pelo CDC aos fornecedores de serviço.
11. Constatada a falha na prestação de serviços, necessária se faz a repetição do indébito de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, principalmente quando não é dado ao consumidor optar pelo não pagamento, já que os descontos foram realizados em sua folha de pagamento. Desse modo, devida a dobra estabelecida no dispositivo em comento, não merecendo prosperar o argumento de que a devolução em dobro somente é válida caso comprovada a má-fé em sua conduta, por não encontrar guarida no referido dispositivo legal. Não restou demonstrada qualquer hipótese de engano justificável, já que não consta nenhum documento que registre a ciência do autor acerca do deposito de valores monetários em conta bancária da CEF.
12. No tocante ao dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punir a parte requerida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
13. A cobrança indevida e reiterada, em folha de pagamento, bem como a não solução do problema em tempo hábil após diversas reclamações do consumidor (ID 45016924), gera desconforto e aflição que extrapola a situação de meros aborrecimentos da vida cotidiana, causando incômodos e constrangimentos que devem ser reparados. Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser fixado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por dano moral, isso considerando a gravidade do dano, os incômodos e constrangimentos experimentados pelo consumidor.
14. Recurso conhecido e parcialmente PROVIDO. Preliminar apresentada em contrarrazões rejeitada. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e mais juros a partir da citação (art. 405 do Código Civil), para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.690,00 a título de repetição de indébito, valor este já na forma dobrada, além das parcelas descontadas durante o processo, com correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e com juros de mora a partir da citação e, ainda, para condenar o réu a suspender os descontos indevidos em folha de pagamento do autor de forma imediata.
16. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
17. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.